Tribunal: STM
Processo: 7000457-56.2019.7.00.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

REVISÃO CRIMINAL Nº 7000457-56.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REQUERENTE: HUGO GUILHERME CAPIEIRA RODRIGUES
ADVOGADOS: BRUNO SELIGMAN DE MENEZES, ADRIANO FARIAS PUERARI E MARIO
LUIZ LIRIO CIPRIANI
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/06/2020 a 04/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na sessão de
12 de março de 2020, após o retorno de vista do Ministro PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
preliminarmente, não conheceu da Revisão Criminal, nos termos do voto do
Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. O Ministro PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, em seu voto-vista, acompanhado dos Ministros MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
rejeitava a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e
conhecia do pedido revisional.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Secretaria do Tribunal Pleno

REVISÃO CRIMINAL Nº 7000457-56.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REQUERENTE: HUGO GUILHERME CAPIEIRA RODRIGUES
ADVOGADOS: BRUNO SELIGMAN DE MENEZES, MÁRIO LUIZ LIRIO CIPRIANI E ADRIANO
FARIAS PUERARI
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na forma do art. 78 do RISTM, pediu vista o Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, após o voto do Relator Ministro LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, que, preliminarmente, não conhecia do pedido de
Revisão Criminal, no que foi acompanhado pelo Revisor Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA.
Os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ALVARO LUIZ PINTO, LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE
AQUINO aguardam o retorno de vista.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA não participou do julgamento.
Ausência justificada da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Na forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa, Dr. Bruno
Seligman de Menezes, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Roberto
Coutinho.
A Defesa será intimada do retorno de vista para a sequência do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/07/2020 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae72984
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000457-56.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN. EX. LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REQUERENTE: HUGO GUILHERME CAPIEIRA RODRIGUES.
ADVOGADO: BRUNO SELIGMAN DE MENEZES.

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REVISITAÇÃO DE MATÉRIA JÁ
EXAMINADA E DECIDIDA NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO
NOVO A JUSTIFICAR O PEDIDO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE BASE
LEGAL A AMPARAR A REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO.

A Revisão Criminal não é - e não pode ser - um remédio de emprego
irrestrito pelo indivíduo porque, sem quaisquer limites, constituiria
um instrumento de desenfreado questionamento das decisões
condenatórias em geral e já seladas pelo trânsito em julgado, com
sério comprometimento da ordem jurídica - pretendida e
idealisticamente justa - a qual, à evidência, ainda que provavelmente
cuide da liberdade do indivíduo, não descura a preservação dos
interesses coletivos, destacadamente o da pacificação social e o do
bem comum.

Nessa esteira, somente é cabível a Revisão Criminal nos estritos
limites dispostos pela Lei Processual Penal.

Hipótese em que o alegado fato novo - ou seja, constituição de novo
advogado - não se presta para embasar legalmente o pedido
revisional; ademais, inescondível é também na espécie a pretensão do
Requerente de revisitar matéria já apreciada e decidida na Apelação,
o que, por si só inviabiliza o conhecimento da Revisão Criminal.

Preliminarmente, não conhecimento da Revisão Criminal.

Por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por maioria, preliminarmente, em não conhecer da
Revisão Criminal.

Brasília, 4 de junho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/07/2020 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae72984

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal requerida por HUGO GUILHERME CAPIEIRA
RODRIGUES, na qual pretende o reexame do Acórdão do Superior Tribunal
Militar, de 19/4/2018, lavrado na Apelação nº 0000019-13.2011.7.03.0303
(Evento 1, itens 1 a 6).

No referido Acórdão, o STM, por maioria de votos, manteve a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar, de 28/3/2016, na parte, entre outras, em que condenou o Requerente à
pena de 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, como
incurso no artigo 242, § 2º, incisos II e IV, c/c o artigo 53, § 1º, c/c o artigo 70,
inciso II, alínea "d", todos do Código Penal Militar, sem sursis, com o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente fechado (Eventos 35, 40,
42 e 43 do Processo nº 0000019-13.2011.7.03.0303).

O Acórdão fustigado recebeu a Ementa que segue transcrita e que bem
resume a quaestio na qual o Requerente figura como um dos principais
autores.

"EMENTA: APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO
(ART. 242, § 2º, INCISOS II e IV, e ART. 254, 'CAPUT', TUDO DO
CPM). PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DA
UNIÃO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIAS E MATERIALIDADES
COMPROVADAS. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS.
D E S C L A S S I F I C A Ç Ã O P A R A O D E L I T O D E F U R T O .
IMPROCEDÊNCIA. APELOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. Cometem o crime de
roubo qualificado, previsto no art. 242, § 2º, incisos II e IV, do CPM,
os agentes que, em concurso de mais de duas pessoas, ingressam
clandestinamente na OM, por volta das quatro horas e quarenta e
cinco minutos da manhã, e, mediante emprego de violência, lesionam
a sentinela da hora e subtraem-lhe o fuzil FAL de uso privativo das
Forças Armadas, municiado com vinte cartuchos. Comete o crime de
receptação, previsto no art. 254 do CPM, o agente que, embora não
tenha participado do roubo, recebe e mantém em sua posse o fuzil
que sabe ser de origem ilícita, armamento esse apreendido
posteriormente por ocasião de um assalto a banco. É incabível a
aplicação do Princípio da Consunção na hipótese. O roubo do fuzil em

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/07/2020 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae72984
uma Organização Militar não pode ser absorvido pelo crime de roubo
a banco praticado mais de vinte dias depois, mormente quando resta
evidenciada a existência de crimes autônomos, sem nexo de
dependência ou subordinação entre as condutas, praticados em locais
e datas diferentes e com sujeitos passivos diversos. Preliminares de
incompetência da Justiça Militar da União pela aplicação do aludido
Princípio. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. A autoria e a
materialidade delitivas estão devidamente comprovadas pelas provas
coligidas aos autos, não se vislumbrando nenhuma excludente de
tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade. Quanto à almejada
desclassificação do crime de roubo do fuzil para o crime de furto,
pleiteada pelos respectivos defensores dos agentes envolvidos no
crime, cabe ressaltar que o Código Penal Castrense em seu art. 53 é
claro em estabelecer que quem, de qualquer modo, concorre para o
crime incide nas penas a este cominadas, ressalvando-se, no § 1°, a
independência da culpabilidade, sendo, portanto, incabível postular a
desclassificação de roubo para furto, sob o argumento de ausência de
dolo e de não ter praticado pessoalmente a violência contra o
Ofendido. No caso em tela, os Apelantes pleiteiam a redução das
penas imputadas na Sentença condenatória, sob o argumento de que
os elementos afetos à gravidade dos fatos foram excessivamente
considerados no estabelecimento da pena-base. A esse respeito, frise-
se que as circunstâncias a serem consideradas na fixação da pena-
base foram elencadas pelo próprio legislador no art. 69 do CPM, não
cabendo ao intérprete ou ao aplicador do direito rebelar-se contra a
norma penal. Ademais, não se visualiza duplicidade ou redundância
de elementos considerados, uma vez que a grave repercussão da ação
criminosa, a intensidade do dolo, a periculosidade do agente, os
motivos determinantes do delito e as circunstâncias de tempo e lugar
do crime são elementos distintos entre si e remetem para a gravidade
do delito. Nota-se, portanto, que o Decreto condenatório levou em
conta as circunstâncias individualmente para cada Acusado, estando
a análise adequadamente pormenorizada e fundamentada para cada
um deles. Recursos defensivos desprovidos. Decisão por maioria.".

O multicitado Acórdão transitou em julgado para o Requerente em
17/8/2018 (Evento 61 do Processo nº 0000019-13.2011.7.03.0303).

Após oferecer breve descrição da trajetória da Ação Penal Militar até o seu
desate final pela via do Acórdão questionado, sustenta o Requerente o que
segue, ipsis litteris:

" II. DO CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL

A presente revisão encontra amparo tanto no Código de Processo

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/07/2020 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae72984
Penal Militar, como no Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar.

Diz a legislação adjetiva castrense, em seu artigo 550, que 'caberá
revisão dos processos findos em que tenha havido erro quanto aos
fatos, sua apreciação, avaliação e enquadramento'.

O fato novo dá ensejo à presente revisão é justamente a constituição
do signatário como procurador do revisionando, oferecendo uma nova
perspectiva na análise de sua causa, buscando minorar-lhe os efeitos.

Na eventualidade de não ser conhecida como Revisão Criminal,
imperativo que se conheça a matéria de fundo, ainda que como
Habeas Corpus ex officio, por se tratar de direito fundamental,
diretamente relacionado com o princípio da dignidade da pessoa
humana, princípio do ne bis in idem, assim como com o princípio da
individualização da pena, ambos consagrados no artigo 5º da
Constituição Federal.

III. DO ERRO QUANTO À AVALIAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE
INTEGRAM O PROCEDIMENTO DE DOSIMETRIA DE PENA

A presente ação assenta-se unicamente sobre matéria de direito,
atinente a eventual erro quanto ao processo de dosimetria da pena, o
qual, pelas escolhas feitas na sentença - e ratificadas pelo acórdão -
que acabaram por vulnerar tanto o preceito constitucional da
individualização da pena, quanto à cláusula do ne bis in idem.

O procedimento de dosimetria de pena operado relativamente ao
revisionando, assim constou da sentença de primeiro grau:

III - INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO ACUSADO HUGO
GUILHERME CAPIEIRA RODRIGUES:

1ª Fase: atento às circunstâncias judiciais (art. 69, do CPM),
considerou-se grave a repercussão da ação criminosa
desenvolvida pelo acusado, tendo em vista que a busca pela
posse de armamento de uso exclusivo das FFAA, equipamento
militar com alto poder destrutivo, deve ser objeto de alta
reprovabilidade, sobretudo por ter sido evidenciado que o
objeto material do crime seria empregado por uma quadrilha,
composta de militares, com o condão de cometimento de novos
delitos de extrema gravidade, tal como, de fato, ocorreu na
cidade de Júlio de Castilhos/RS com o roubo na agência
bancária do SICREDI. É digno de nota também a intensidade do
dolo, correspondente a culpabilidade do Código Penal comum,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/07/2020 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae72984
consubstanciada na tamanha ousadia e frieza do acusado ao dar
guarida a seus comparsas para ingressar em uma Organização
Militar, a qual prestou o seu serviço militar obrigatório e
praticar toda a sorte de violência contra o militar que ali se
encontrava no cumprimento do seu dever, ocasionando,
inclusive, lesões corporais a um Soldado do Exército Brasileiro.
Agiu de modo antagônico ao juramento institucional que fez ao
ingressar na Brigada Militar/RS de efetuar o policiamento
ostensivo e preservar a ordem pública (art. 144, § 5º, da
Constituição Federal). A periculosidade do agente restou
demonstrada no plano concreto, eis que o roubo do fuzil em
apreço teve como finalidade fortalecer o poder bélico da
quadrilha, integrada por militares, para outras empreitadas
criminosas extremamente graves e devidamente demonstradas
nos autos. No ponto, acrescente-se ainda que o acusado, assim
como os demais réus, tinha ciência de como manusear a arma
em questão por ter servido ao Exército Brasileiro, situação
responsável por acentuar o pânico gerado ao meio social. O
motivo determinante do delito é repugnante, pois o acusado e
seus comparsas roubaram o fuzil com o escopo de ampliar o
poderio bélico do bando criminoso e obter mais facilidades nas
práticas delitivas subsequentes com o evidente
amedrontamento gerado com o porte de um fuzil automático
leve, de uso restrito das Forças Armadas, à população em geral
e também à Brigada Militar. As circunstâncias de tempo e
lugar também não são favoráveis, pois o acusado, além de
conhecer o local do delito por ter servido naquela Unidade
Militar, resolveu agir na madrugada, esperando armado no
veículo, por ele alugado, num local próximo à OM o retorno de
seus comparsas com o fuzil almejado para empreender em fuga,
facilitando, em demasia, o êxito na consumação do delito de
roubo. As demais circunstâncias judiciais do art. 69 do Código
Penal Militar não foram desfavoráveis ao réu.

Para tanto, com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis
acima, resolve o Conselho Permanente para o Exército elevar a
pena-base em 2 anos de reclusão, fixando-a em 6 (seis) anos de
reclusão.

2ª Fase: há de se considerar a circunstância agravante de cunho
objetivo prevista no artigo 70, inciso II, letra 'd' (surpresa) do
CPM, eis que o acusado, juntamente com os demais réus,
arquitetou o plano criminoso para pegar a vítima desprevenida
com um ataque na retaguarda e, por conseguinte, dificultar
sobremaneira qualquer espécie de reação. Logo, com base no

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/07/2020 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae72984
artigo 73 do Código Penal Militar, é eleito o patamar de 1/5,
elevando a reprimenda para 7 anos, 2 meses e 12 dias de
reclusão, na fase intermediária da pena.

3ª Fase: Considerando o teor da súmula 443 do Superior
Tribunal de Justiça, é escolhido o patamar de 1/2 para incidir na
derradeira fase do cálculo trifásico, porquanto, além da
presença de duas majorantes (concurso de pessoas e a vítima -
sentinela - estar em serviço de caráter militar), a existência de
várias circunstâncias judiciais desfavoráveis e o comportamento
totalmente diverso que se espera de um integrante da Brigada
Militar denotam a necessidade de indicação da maior fração
para a reprovação da conduta delituosa. De tal arte, firma-se a
pena definitiva em 10 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão pela
prática delitiva de roubo circunstanciado. Detraia-se o tempo
que o acusado ficou preso de modo cautelar (art. 67 do Código
Penal Militar).

Manejado o recurso competente, a dosimetria de pena realizada em
primeiro grau, restou mantida.

III. 1 Do Bis in Idem quanto à pena-base

A pena-base merece reforma, na medida em que a sentença de
primeiro grau, mediante substituição de palavras, mas sempre com
o mesmo fundamento, acabou por reconhecer presentes cinco
circunstâncias judiciais em desfavor do paciente: grave repercussão
da ação criminosa; intensidade do dolo; periculosidade do agente;
motivo determinante do crime; circunstâncias de tempo e lugar.

Para as vetoriais da grave repercussão da ação criminosa,
periculosidade do agente e dos motivos determinantes do crime, o
fundamento utilizado pela sentença é rigorosamente o mesmo,
fazendo valorar a mesma circunstância negativamente em desfavor
do paciente por três vezes.

Com relação à grave repercussão da ação criminosa, a sentença
pontuou que:

'(...) a busca pela posse de armamento de uso exclusivo das
FFAA, equipamento militar com alto poder destrutivo, deve ser
objeto de alta reprovabilidade, sobretudo por ter sido
evidenciado que o objeto material do crime seria empregado por
uma quadrilha, composta de militares, com o condão de
cometimento de novos delitos de extrema gravidade (...)'

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/07/2020 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae72984
Quanto à periculosidade do agente, disse que o crime:

'teve como escopo fortalecer o poder bélico da quadrilha,
integrada por militares, para outras empreitadas criminosas
extremamente graves'

Por fim, no que concerne ao motivo determinante:

'o acusado e seus comparsas roubaram o fuzil com a finalidade
de ampliar o poderio bélico do bando criminoso e obter mais
facilidades nas práticas delitivas subsequentes com o evidente
amedrontamento gerado com o porte de um fuzil automático
leve'

Ora, a gravidade de um crime desta natureza é patente, e é por tal
razão que o legislador cominou penas diferenciadas para o delito.

Vale dizer, roubo tem pena maior do que furto.

A esse respeito, vale observar a lição de Enio Luiz Rossetto:

O legislador considerou a gravidade em abstrato do crime para
cominar quantidade mínima e máxima da pena. Não deve o juiz
miliar considerar grave o crime, por ex., pelo fato de violar o
dever militar, porque o legislador militar já considerou este
aspecto na fixação da pena em abstrato.

Na aferição da gravidade o juiz valora a intensidade do dolo. No
Código Penal Militar o dolo figura como elemento da
culpabilidade (art. 33). No pensamento causalista de Aníbal
Bruno, cabe ao juiz, conforme a maior ou menor disposição do
agente em alcançar o resultado, fixar a quantidade da pena-
base, por um juízo de valor de acordo com a intensidade do
dolo: quanto mais intenso o dolo, maior é a censura.

Entretanto, a visão causalista do crime encontra-se ultrapassada em
toda a doutrina penal, tendo sido superada pela visão finalista, no
Código Penal comum, no ano de 1984.

O Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, já assentou posição no
sentido de que ' O dolo do acusado não pode ser usado na
culpabilidade para majorar a pena-base, eis que a vontade livre
e direta de praticar o crime é inerente à própria norma penal
incriminadora' (STJ, HC 60709/DF).

Não é porque a lei diz que é, que assim deve ser.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/07/2020 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae72984
O direito é dinâmico e necessita se adequar às suas transformações.

O causalismo, teoria de base para ação punível tanto no Código Penal
de 1940, quanto no Código Penal Militar de 1969, restou suplantado
pelas modernas teorias penais, de maneira que não há como se
graduar intensidade de dolo ou grau de culpa.

Aliás, a decisão - e consequentemente o acórdão que a ratificou -
nada acrescentou de inovador que tenha força de demonstrar uma
culpabilidade acentuada, acima da média, a justificar o
distanciamento da pena-base do mínimo legal.

Primeiro, porque o poder bélico do equipamento subtraído foi
anotado em três oportunidades distintas para embasar os
aumentos de pena.

Posteriormente, fez menção a crimes futuros, subsequentes, que são
objetos de ação própria na Justiça Estadual, o que, por si, já
configuraria hipótese de bis in idem.

Mas, avança-se.

Diz a decisão que o crime tinha por escopo fortalecer o poder bélico
da quadrilha.

Ora, não fosse por isto, sequer haveria o crime de furto em questão.

Dito de outro modo, a utilização de tais argumentos a título de
periculosidade do agente, confunde-se com a intenção do delito, e,
portanto, seu dolo.

Por conta do desmembramento operado, em razão da falta de
competência para o processamento, o roubo foi processado na
Comarca de Júlio de Castilhos, ocasião em que o revisionando foi
condenado a mais de trinta anos de reclusão, encontrando-se o
recurso de apelação pendente de análise, no atual momento.

O que resolveu o Plenário deste Egrégio Superior Tribunal Militar
confronta decisão exarada no Recurso Extraordinário n°. 591054,
tema 129 de Repercussão Geral, do Supremo Tribunal Federal, nos
seguintes termos:

Julgado mérito de tema com repercussão geral TRIBUNAL
PLENO

Decisão: O Tribunal, decidindo o tema 129 da Repercussão
Geral, por maioria e nos termos do voto do Relator, negou

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/07/2020 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae72984
provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros
Ricardo Lewandowski (Presidente), Rosa Weber, Luiz Fux e
Cármen Lúcia, firmando-se a tese de que a existência de
inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em
julgado não pode ser considerada como maus
antecedentes para fins de dosimetria da pena. Ausente,
justificadamente, o Ministro Luiz Fux, que proferiu voto em
assentada anterior. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo
Lewandowski. Plenário, 17.12.2014.

Ademais, o próprio Superior Tribunal Militar já analisou situações
análogas

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE. POSSE EM
LUGAR SUJEITO A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE
DELITO. INOVAÇÃO EM SEDE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL.
PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ATIPICIDADE DA
C O N D U T A
P E L A
P E Q U E N A
Q U A N T I D A D E
D E
ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
APLICAÇÃO. EXCLUDENTES DE ILICITUDE OU
CULPABILIDADE. NÃO DEMOSTRADAS. TESE NÃO
ACOLHIDA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DO QUANTUM.
SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA.
Estão acobertados pelo manto da preclusão consumativa os
questionamentos trazidos em sede de 'manifestação judicial'
pela Defesa após a colocação do processo em mesa para
julgamento, mormente se considerar que as teses não foram
objeto de debate nas razões recursais. Precedente do STM. A
autoria delitiva é inferida da própria situação de flagrância em
que se deu a apreensão de maconha (Cannabis sativa Lineu) no
interior do quartel. A materialidade foi comprovada pela
constatação, por laudo oficial, da presença do princípio ativo
tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita a pretendida
absolvição. A constatação de pequena quantidade da maconha
apreendida em poder do acusado não descaracteriza a
tipicidade da ação delitiva. É inviável a absolvição com base na
tese da insignificância, porque a tipicidade da conduta se
dessume do desvalor da conduta que atinge, gravemente, bens
jurídicos de relevo para a vida militar, e não apenas a saúde do
infrator. Precedente da Corte. Ausentes quaisquer causas
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a
condenação do Acusado. A elevação desproporcional da
pena-base na primeira fase de dosimetria da pena, caso se

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/07/2020 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae72984
ressinta de fundamentação à luz das circunstâncias
judiciais previstas no art. 69 do CPM, deve ser alvo de
revisão, por extrapolar os limites inerentes ao princípio
da individualização da pena, que informa a necessidade
de particularizar, caso a caso, os aspectos que circundam
cada infração penal. Apelo defensivo parcialmente
provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação
n° 7000318-41.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
Francisco Joseli Parente Camelo. Data de Julgamento:
06/11/2018, Data de Publicação: 26/11/2018)

Por tudo, restou fixada excessivamente elevada a pena que,
abstratamente, é cominada entre 4 e 15 anos de reclusão.

A decisão aumentou em 50% a pena mínima, utilizando-se vetoriais
que ora se repetem, ora se reportam a fatos que são apurados em
outros processos.

Dito de outro modo, ora comete bis in idem, ora viola a presunção de
inocência e a Súmula n°. 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Por tudo, a pena deve ser fixada no mínimo legal, porquanto não
estruturas sobre elementos valorativos idôneos, claros e objetivos.

III. 2 Da Agravante da 'SURPRESA'

Superada a questão relativa à pena-base, a sentença considerou
presente o elemento surpresa, presente no artigo 70, inciso II, letra
'd' do Código Penal Militar, para fim de aumentar em 1/5 a pena-
base.

Há dois problemas a serem enfrentados neste ponto.

O primeiro é que o reconhecimento da surpresa não encontra
amparo suficiente no acervo probatório.

Explica-se!

O revisionando sequer adentrou no quartel.

Sua acusação limita-se ao fato de ter ficado no carro aguardando.

No concurso de agentes, a imputação limita-se aos fatos ao qual o
agente teria aderido subjetivamente.

Por mais que tivesse concordado com a prática do roubo, não pode
anuir com fatos que tenham extrapolado seu conhecimento e a
autonomia de sua vontade.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/07/2020 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae72984

Não há demonstração de que tenha tido conhecimento e anuência
com tal prática.

Mais do que isto.

Alguns crimes trazem, dentro de si, a necessidade de se pegar a
vítima de surpresa.

Especialmente uma vítima armada de fuzil.

Tivessem os demais réus anunciado o roubo à vítima, esta, por certo,
reagiria.

Assim, no crime em questão, está-se diante de situação que a
surpresa é inerente ao crime, restando abrangido pelo tipo penal.

Neste sentido, é o julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará,
ao afirmar que ' a agravante 'surpresa' não se aplica aos delitos
de roubo, porque é inerente à conduta do próprio crime' (TJCE -
Apelação Criminal n° 0000254-95.2005.8.06.0117, Rel. Des. José
Tarcílio Souza da Silva, 3ª CC. DJe 11/10/2016).

Ainda:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART.
157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO).
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. VIA IMPRÓPRIA.
ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHOS DE
POLICIAIS SUFICIENTES A DEMONSTRAR AUTORIA
DELITIVA. PROVA CONSISTENTE E VÁLIDA. DOSIMETRIA
REDIMENSIONADA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II,
'C', DO CP. DECOTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE
PENA ALTERADO. RECURSO APELATÓRIO CONHECIDO EM
PARTE E PROVIDO EM PARTE. 1. Pedido para apelar em
liberdade não conhecido, em virtude de preclusão, devendo ser
atacado pela via estreita do writ. 2. Restando comprovado que o
acusado, mediante ameaça e violência, subtraiu coisas alheias
de duas vítimas, mostra-se correta a condenação pela prática do
delito de roubo (art. 157, caput, c/c art. 70, ambos do CP). 2. A
palavra da vítima prepondera sobre a do acusado, quando relata
de forma segura e coerente os fatos, sobrepondo-se à negativa
de autoria ou pedido de absolvição e demais provas acostadas
aos autos. 3. No plano da discussão jurídica acerca da validade
dos depoimentos de policiais como elemento de convicção sobre
o estado de inculpação do apelante, esta Corte de Justiça, em
sintonia com os Tribunais Superiores, tem mantido o

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/07/2020 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae72984
entendimento de que são válidos, desde que coerentes e
harmônicos com o restando do acervo probatório. 4. Ao analisar
as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal,
o julgador de piso fixou a pena-base acima do mínimo legal,
valorando negativamente os vetores judiciais: culpabilidade e
conseqüências do crime, sendo decotados os vetores, em razão
de fundamentação genérica. Pena-base redimensionada em seu
mínimo legal. 5. A agravante prevista no art. 61, II 'c'. do
CP deve ser decotada em razão do elemento 'surpresa' ser
inerente ao crime de roubo. 6. Alterado regime inicial de
cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do art. 33,
§ 2º, 'b', do CP, em razão de falta de fundamentação para
aplicar regime mais gravoso. Fixado regime semiaberto. 7.
Recurso apelatório conhecido em parte e parcialmente provido.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Criminal n° 0010332-33.2017.8.06.0181, em que
figuram as partes acima indicadas, acorda a 3ª Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em conhecer
em parte do recurso, mas para DAR-LHE parcial provimento,
nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 02 de abril de 2019.
PRESIDENTE E RELATOR (Relator (a): FRANCISCO LINCOLN
ARAÚJO E SILVA; Comarca: Várzea Alegre; Órgão julgador:
Vara Única da Comarca de Várzea Alegre; Data do julgamento:
02/04/2019; Data de registro: 02/04/2019)

Ou, ainda, do Tribunal de Justiça do Paraná:

PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO POR LESÃO
CORPORAL GRAVE (ART. 157, § 3º, 1ª PARTE, DO CP).
RECURSO DOS RÉUS (1). AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DE
TESTEMUNHA. CREDIBILIDADE. CONDENAÇÕES MANTIDAS.
DESPROVIMENTO DO RECURSO (1). RECURSO DO
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO (2). DOSIMETRIA. PLEITO DE
AUMENTO DAS PENAS-BASES. ACOLHIMENTO PARCIAL.
RÉUS PORTADORES DE MAUS ANTECEDENTES. MOTIVOS
DO CRIME. LUCRO FÁCIL. FUNDAMENTO HÁBIL.
REINCIDÊNCIA.

NÃO-CARACTERIZAÇÃO. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, 'C',
DO CP. USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA.
SURPRESA. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO ROUBO.

INAPLICABILIDADE. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, 'D', DO
CP. EMPREGO DE TORTURA. CONFIGURAÇÃO. PENA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/07/2020 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae72984
AGRAVADA. VALOR UNITÁRIO DO DIA- MULTA. FIXAÇÃO NO
MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO (2).

A T E N U A N T E
D A
M E N O R I D A D E
R E L A T I V A .
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, EM FAVOR DE DOIS DOS
RÉUS. REDUÇÃO DA PENA. a) Mantêm-se as condenações se
devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito,
b) 'A palavra da vítima, em crime de natureza patrimonial,
avulta em importância, máxime quando em tudo ajustada às
demais evidências dos autos' (RJDACRIM 25/319). c) É de se
elevar as penas-bases se há em seu desfavor dos réus os
antecedentes e os motivos do crime. d) Não resta caracterizada
a reincidência se as condenações existentes em desfavor dos
réus transitaram em julgado em data posterior ao cometimento
do crime que ora se julga. e) 'TJRS: (...) A agravante
'surpresa' não se aplica aos delitos de roubo, porque
ínsita à conduta do próprio crime - x 'violência'
(RJTJERGS 229/105). f) Agrava-se a pena pela incidência da
agravante do inciso II, 'd', do artigo 61, do Código Penal, se
ficou comprovado que os agentes agiram com exagerada frieza
e insensibilidade, causando enorme sofrimento psíquico à
vítima, g) O valor unitário do dia-multa deve ser fixado no
mínimo legal se os réus não ostentam condição sócio-econômica
apta a arcar com o pagamento de multa elevada, h) É de se
aplicar a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), de
ofício, uma vez que os réus Ivan Pereira e Ronel dos Santos
eram menores de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos. (TJPR -
3ª C. Criminal - AC - 509615-7 - Guaratuba -Rel.: Jefferson
Alberto Johnsson - Unânime - J. 21.01.2010)

Neste sentido, há evidente erro na valoração da circunstância
surpresa, merecendo seu rechaço.

III. 3 Das Majorantes - Concurso de Pessoas e Vítima em
Serviço

Inegável a existência das duas majorantes apontadas.

Entretanto, o patamar de aumento foi excessivamente rigoroso,
reclamando seu redimensionamento.

Diz o parágrafo 2º do artigo 242 que as penas se aumentam de um
terço até a metade, quando presentes as circunstâncias ali listadas.

Entretanto, a decisão optou por impor o aumento máximo, conforme
fundamentação contida na sentença:

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/07/2020 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae72984

'Considerando o teor da súmula 443 do Superior Tribunal de
Justiça, é escolhido o patamar de 1/2 para incidir na derradeira
fase do cálculo trifásico, porquanto, além da presença de duas
majorantes (concurso de pessoas e a vítima - sentinela - estar
em serviço de caráter militar), a existência de várias
circunstâncias judiciais desfavoráveis e a inquestionável traição
ao Exército Brasileiro e a seus ex-colegas de farda ao perpetrar
crime de tal magnitude na unidade militar em que servia [ou o
comportamento totalmente diverso que se espera de um
integrante da Brigada Militar] denotam a necessidade de
indicação da maior fração para a reprovação da conduta
delituosa'

A fundamentação utilizada desborda da fundamentação jurídica,
valendo-se de subjetividades e elementos contidos em outras etapas
da dosimetria da pena (como a culpabilidade - inexigibilidade de
conduta diversa, por exemplo).

Os elementos utilizados rompem com o que determina a Súmula 443
do Superior Tribunal de Justiça:

'O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de
roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não
sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do
número de majorantes.'

Nesta esteira, aliás, é o entendimento jurisprudencial dominante:

'A simples existência de duas ou mais majorantes do crime de
roubo não é suficiente, por si só, para ensejar o aumento de
pena superior ao mínimo legalmente previsto, qual seja, 1/3,
devendo a escolha da fração ser pautada pelo critério subjetivo,
em obediência ao princípio constitucional da individualização da
pena.' (HC 202.176/SP, 6.ª Turma, Min. Rel. Sebastião Reis
Júnior, julgado em 4/12/2012).

'Nos delitos de roubo qualificado, mostra-se inadmissível o
critério meramente quantitativo para o aumento da pena,
consistente numa fração do aumento máximo correspondente ao
número de circunstâncias, por não atender às exigências de
individualização da pena, se não se faz acompanhar de
fundamentação que examine as circunstâncias concretamente
existentes.' (HC 145.910/SP, 5.ª Turma, Min. Rel. Napoleão
Nunes Maia Filho, jugado em 21/10/2010).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/07/2020 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae72984
Como bem pontuado pela Eminente Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, em seu voto divergente, no julgamento do
Recurso de Apelação:

Verifica-se que a Sentença recorrida, menciona a súmula,
porém pontua que, além da presença das duas majorantes,
haveria várias circunstâncias judiciais desfavoráveis - sem
especificá-las. Enfatiza terem os militares traído o Exército e os
Policiais Militares não terem atuado como deveriam. Ora, além
do bis in idem, porquanto a traição já fora considerada, o
decisum nada trouxe de concreto para fundamentar a
exacerbação da reprimenda na metade, razão pela qual deve-se
operar o acréscimo no patamar mínimo de 1/3 (um terço).

O Egrégio Supremo Tribunal Federal tem julgado que aborda
rigorosamente a mesma temática:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. OCORRÊNCIA DE BIS
IN IDEM: APLICAÇÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA NO
ESTABELECIMENTO DA PENA-BASE E NA MAJORAÇÃO DA
PENA. CONCORRÊNCIA DE QUALIFICADORAS E UTILIZAÇÃO
DE TABELA DE GRADUAÇÃO DO PERCENTUAL DE CAUSA DE
AUMENTO DE PENA. IMPROPRIEDADE E CONSEQÜENTE
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. I - No caso sob exame, o Juiz
sentenciante, ao fixar a pena-base em patamar acima do mínimo
legal, adotou como motivação os maus antecedentes e a
restrição à liberdade das vítimas. Na terceira fase da dosimetria
da pena, para majorar a pena em 2/5 (dois quintos), novamente
trouxe a lume a causa de aumento prevista no inciso V do § 2º
do art. 157 do Código Penal - a restrição à liberdade das vítimas
- ocorrendo bis in idem. II - Concurso de majorantes e adoção de
tabela de graduação de percentual para disciplinar a aplicação
das causas de aumento de pena. Impropriedade, pois há de se
dar ênfase à efetiva fundamentação da causa especial de
aumento da pena, dentro dos limites previstos, com base em
dados concretos. Precedentes da Corte. III - Recurso ordinário
em habeas corpus conhecido e parcialmente provido para,
afastada a hipótese de bis in idem, bem como a aplicação de
tabela de percentuais de causas de aumento da pena, sem
prejuízo da condenação do agente, determinar ao Juízo de
origem que proceda à nova dosimetria da pena.' (STF, 2ª
Turma, RHC 116676/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
julgado em 20/8/2013, DJe de 4/9/2013)

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/07/2020 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae72984

Por tais razões, é de ser redimensionada a fração de aumento
relativamente às majorantes.".

À guisa de fecho do seu Petitum, o Requerente postula o seguinte, ipsis
litteris:

" IV. Do Pleito Liminar

Considerando a verossimilhança dos argumentos aqui expostos, bem
como ao fato de que o revisionando encontra-se recolhido à
Penitenciária Estadual de Santa Maria justamente em razão da
decisão que ora se propõe revisão, cabível o pedido liminar que ora
se deduz.

Se procedente o presente feito, a pena do revisionando será
redimensionado a abaixo do limite legal de oito anos, o que provocará
alteração em seu regime de cumprimento.

Ainda que não baixe de oito anos, o revisionando cumpriu
significativo tempo a título de prisão cautelar, bem como vem
trabalhando no estabelecimento carcerário, havendo tempo a detrair
e remir da pena total, o que poderá antecipar a progressão de seu
regime.

Com isto, requer, até o julgamento definitivo do presente feito, seja
concedida medida liminar para assegurar ao revisionando o direito de
aguardar o regular processamento da presente revisão no regime
semiaberto, a fim de evitar a ocorrência de dano de impossível
reparação.

V. Dos Requerimentos Finais

Diante de todo o acima exposto, requer seja recebida a presente
revisão, distribuindo-se a relator que não tenha funcionado como
relator ou revisor da Apelação, nos termos do artigo 110, do RISTM,
e imediatamente apreciado o pedido liminar, deferindo-se para
assegurar ao revisionando o direito de aguardar o julgamento
definitivo da presente em regime semiaberto.

Após, seja intimada a Procuradoria-Geral de Justiça Miliar para
manifestação e seja o signatário intimado da data de julgamento,
para que possa proferir sustentação oral na sessão em que, desde já,
requer a procedência do pedido, para o fim de redimensionar a pena
do revisionando.".

O pedido de liminar foi indeferido (Evento 11).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/07/2020 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae72984

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. José Garcia de Freitas Júnior, manifesta-se,
preliminarmente, pelo não conhecimento da Revisão Criminal e, caso
venha a ser conhecida, pela sua rejeição quanto ao mérito.

Em derradeira manifestação, o Requerente juntou documentação na qual
desvela o fato de, após a sua condenação na Justiça Militar, ter concluído o
curso de direito e exercido a advocacia enquanto encontrava-se em liberdade,
bem como de ter sido sentenciado, pelo Juízo da Comarca de Júlio de Castilhos,
à pena de 37 (trinta e sete) anos de reclusão, pelo roubo de uma agência
bancária com o uso de um fuzil subtraído da Administração Militar, condenação
essa que se encontra submetida a reexame pelo Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul, em grau de apelação; e, nessa esteira, sustenta que o
deferimento da Revisão Criminal nenhuma repercussão negativa acarretará
para a Justiça.

É o Relatório.

VOTO

Examina-se, como preliminar, a manifestação do Custos Legis, na parte em
que ressalta que a Revisão Criminal padece de amparo legal.

Sem qualquer dúvida, razão assiste ao Custos Legis.

Como é cediço, a Revisão Criminal no Brasil está alçada ao status de ação de
dignidade constitucional, com assento em uma conjugação de preceitos da Carta
Magna, notadamente os expressos nos incisos XXXV, XXXVIII, LIV, LVI e LXXV
do artigo 5º e no § 2º, desse mesmo artigo, com a pertinente remessa ao artigo
10 do Pacto de São José da Costa Rica.

Assim, ainda que sem lugar ou referência específica na Lei Maior, a Revisão
Criminal desfruta de força constitucional, situando-se, ao lado do Habeas
Corpus, como um dos mais relevantes instrumentos do que se convencionou
denominar sistema de garantismo penal, em face, inclusive, de sua
extraordinária energia para abater a própria coisa julgada.

A razão de ser desse excepcional vigor da Revisão Criminal é a falibilidade
humana, sempre presente no sistema de justiça em todos os lugares e o por
vezes consequente erro judiciário, sempre lastimável, não só para aquele que foi
injustamente condenado, como também para a sociedade, que se vê abalada em
sua confiança no Estado-Juiz.

Contudo, em que pese tanto, a Revisão Criminal não é - e não pode ser
- um remédio de emprego irrestrito pelo indivíduo, porque, sem quaisquer

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/07/2020 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae72984
limites, constituiria um instrumento de desenfreado questionamento das
decisões condenatórias em geral e das já seladas pelo trânsito em julgado, com
sério comprometimento de ordem jurídica - pretendida e idealisticamente
justa -, a qual, à evidência, ainda que prevalentemente cuide do direito de
liberdade do indivíduo, não se descura da preservação dos interesses coletivos,
destacadamente o da pacificação social e o do bem comum.

Nesse passo, na órbita da Justiça Militar da União - e aí respeitados os
traços de sua especialização - a Revisão Criminal dos processos findos
será cabível quando houver " erro quanto aos fatos, sua apreciação,
avaliação e enquadramento", na exata dicção do artigo 550 do Código de
Processo Penal Militar. Além disso, somente será admitida nas hipóteses
definidas em numerus clausus no artigo 551 do mesmo Código, ou seja:

"a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos
autos;

b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos,
exames ou documentos comprovadamente falsos;

c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas
provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem
a diminuição da pena.".

Como visto, à guisa de fundamentação para o requerimento da Revisão
Criminal, a Defesa aponta, como fato novo, a sua constituição para
representar o Requerente, " oferecendo uma nova perspectiva na análise
de sua causa, buscando minorar-lhe os efeitos".

Ora, à evidência, a constituição, pelo Requerente, de novo advogado não
constitui "fato novo" algum a embasar legalmente o Pedido Revisional.

Como ressai com clareza meridiana das dicções dos preceitos legais
precedentemente destacados e conforme firmemente assentado pela doutrina e
pelo direito pretoriano pátrio, o que se admite como "fato novo" é apenas aquele
relacionado ao meritum causae, vale dizer, ao conteúdo do Acórdão fustigado.

Ademais, para que se possa cogitar de fato novo em sede revisional, é
indispensável que, sobre ele, o Requerente pré-constitua prova, a qual deve
ser produzida e colhida por meio de procedimento judicial prévio e com a
exigência do contraditório e, portanto, com a participação do Ministério Público
Militar.

Como bem leciona Júlio Fabbrini Mirabete a propósito,

"quando se trata de apresentação de 'prova nova', é necessário que
ela seja produzida judicialmente, no Juízo de 1º grau, obedecendo-se

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/07/2020 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae72984
ao princípio do contraditório, com a exigência, portanto, da
participação do Ministério Público. Sendo inadmissível a produção de
provas durante a instrução revisional, para ela ser obtida necessária
se torna a justificação criminal. Tal justificação criminal, verdadeira
ação penal cautelar preparatória, deve ser processada perante o
Juízo de condenação. Não se presta a fundamentar o pedido
revisional depoimento extrajudicial, ainda que por escritura pública" (
Processo Penal, Atlas, 14ª ed., 2003, p. 679).

Também, no ponto, precisa é a lição de Guilherme de Souza Nucci, in verbis:

"'(...) Rol Taxativo: busca-se rever uma decisão abrigada pelo
manto da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF), que é garantia
constitucional de proteção ao indivíduo e aos conflitos já julgados e
compostos pelo Poder Judiciário. Logo, o rol de possibilidades para o
ajuizamento de revisão criminal deve ser considerado taxativo. (...)'

'(...) Busca da prova nova: pode ser ela introduzida diretamente
nos autos da revisão criminal - quando se tratar de documento novo,
por exemplo - como pode ser alcançada por meio do
procedimento próprio, denominado justificação, que é uma
medida cautelar, voltada à preparação de futura ação penal ou
de julgamento. Desenvolve-se a justificação perante o juiz da
condenação, como preceituado pelo art. 861 e seguintes do Código de
Processo Civil. Conferir: TRF-4: '3. Ademais, em se tratando de
ação revisional proposta com fundamento na existência de
novas provas testemunhais capazes de infirmar o édito
condenatório, estas devem ser previamente produzidas sob o
manto do contraditório e da ampla defesa, por meio do
procedimento da justificação criminal, a ser conduzido perante
o primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 861 e
seguintes do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente conforme o disposto no artigo 3º do CPP.
Precedente do STJ' (RVCR 2009.04.00.041422-3/RS, 4ª S., rel.
Tadaaqui Hirose, 28.05.2010, v.u.)." (In Código de Processo Penal
Comentado, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 11ª ed.,
2012, pp. 1.068 e 1.069 e 1.075 a 1.076).

Nesse mesmo sentido inclina-se a jurisprudência, destacando-se os precedentes
dos Tribunais de segundo grau, haja vista serem os originariamente
competentes para o julgamento de pedidos revisionais.

"PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 621, III, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE
ENTORPECENTES. LEI Nº 6.368/76. PEDIDO LIMINAR.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. INADEQUAÇÃO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/07/2020 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae72984
DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. MATERIALIDADE,
AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA
DE INOCÊNCIA DA RÉ. DELAÇÃO OU COLABORAÇÃO JUDICIAL
NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE
CIRCURNSTÂNCIA QUE DETERMINE OU AUTORIZE DIMINUIÇÃO
ESPECIAL DA PENA. APLICAÇÃO DO ART. 41 DA LEI Nº 11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE. COMBINAÇÃO DE LEIS PENAIS VEDADA.
AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A concessão de
liminar em revisão criminal é medida excepcional, somente sendo
cabível quando evidenciada, de plano, a plausibilidade do direito
invocado, em face da coisa julgada. 2. Almeja a requerente a
conversão do julgamento em diligência com o objetivo de demonstrar
sua alegação de que a autoria do delito é de terceiros, o que é vedado
na via estreita desta ação penal de natureza sui generis, destinada a
rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu
erro judiciário. 3. Não é cabível a constituição de prova nova no
âmbito da ação revisional, pois esta admite apenas a prova pré-
constituída. A alegação da requerente somente seria possível em sede
de procedimento próprio, denominado justificação, daí porque não
c o n h e ç o d o p e d i d o . " ( T R F / 3 ª R e g i ã o - R V C
12278820094030000, Relator Desembargador Federal
Maurício Kato, julgada em 24/4/2015).

" REVISÃO CRIMINAL. PRELIMNIAR. NÃO CONHECIMENTO.
REJEIÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DA AÇÃO
REVISIONAL. ART. 621 DO CPP. NÃO CARACATERIZAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. 1. A contrariedade ao texto expresso da lei
penal ou à evidência dos autos, como fundamento da revisão criminal
(art. 621, I, CPP), deve ser frontal e evidente. 2. A revisão criminal
deve ser instruída com provas pré-constituídas, cabendo ao
condenado apresentar fatos e provas substancialmente novas com o
fim de desconstituir a sentença condenatória com o trânsito em
julgado. 3. Preliminar rejeitada. Revisão criminal improcedente." (
TRF/3ª Região - RVC 00396805520094030000, Relator
Desembargador Federal Maurício Kato, julgada em 27/5/2015).

"REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO
DEFICIENTE. FATOS NOVOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO DE
JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. 1 A Revisão Criminal é ação de natureza
constitutiva, visando anular/modificar decisão condenatória passado
em julgado, cabível apenas nas estritas hipóteses previstas no artigo
621 do Código de Processo Penal. Por sua natureza excepcional, deve
ser intentada com prova pré-constituída, ou seja, não há fase
instrutória em seu procedimento. 2 Constatado, no caso examinado, a

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/07/2020 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae72984
necessidade de produção de provas acerca das alegações do
requerente, de rigor que sua d. Defesa promova a Justificação Judicial
na 1ª instância para produção probatória que possa dar substrato a
futura Revisão Criminal. 3 Outrossim, a ausência nos autos de
documentos indispensáveis, tais como a certidão de trânsito em
julgado das condenações rescindendas e cópia delas, também impõe
o indeferimento da inicial. 4 Indeferida a inicial da ação revisional.
Processo extinto." ( TJDFT - RVC nº 20150020030763, Relator
Desembargador Cesar Loyola, julgada em 11/5/2015).

Adamantino, ainda a propósito, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro, o qual é consubstanciado no Verbete nº 259, da sua Súmula, a seguir
transcrita, ipsis litteris:

"O processo de ação de revisão criminal não comporta instrução
probatória, devendo vir instruída a petição inicial com provas pré-
constituídas do fato constitutivo do direito invocado, por meio de
justificação judicial deduzida perante o juízo de primeiro grau.".
(Aprovação em 24/10/2011.)

O precedente do Superior Tribunal de Justiça aponta na mesma direção,
conforme ressai dos termos de sua ementa a seguir transcrita:

"PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PENA DE 17 ANOS DE RECLUSÃO, EM
REGIME INICIAL FECHADO. TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. SURGIMENTO
DE NOVA PROVA, NÃO-JUNTADA AOS AUTOS. NECESSIDADE DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. JUSTIFICAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1.
O entendimento adotado pelo Tribunal a quo não merece reparos
uma vez que, transitada em julgado a decisão condenatória para a
defesa, o exame de novas provas somente pode ocorrer em sede de
revisão criminal, desde que elas tenham sido produzidas mediante
ação cautelar de justificação, sob pena de ser afrontada a garantia
constitucional do contraditório, o que não ocorreu. 2. Ordem
denegada." ( Habeas Corpus nº 125891/SP, Relator Ministro
Arnaldo Esteves, julgado em 19/11/2009).

Destarte, como antecipado, não haveria sequer de se falar em "fato novo" ou em
"provas novas", a autorizarem, na forma da lei, o pedido revisional.

Por outro lado, também como ressai de fundamentação posta à guisa de
sustentar a Revisão Criminal, o que se verifica, sem qualquer receio de
engano, é que o Requerente apenas revisita matéria de mérito do Acórdão
hostilizado, com base na sua percepção e em conceitos de sua lavra sobre como
deveria ter sido a dosimetria da pena que lhe foi aplicada; em suma, o que se

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/07/2020 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae72984
observa, in casu, é uma verdadeira segunda apelação da Sentença, o que,
seguramente, não é cabível em sede de Revisão Criminal.

Nesse fio, pois, vale pontuar que o inconformismo do Requerente quanto à
dosimetria da pena foi parte da Apelação que apresentou ao STM, tendo o
Acórdão atacado dela tratado à exaustão, conforme denota o seu fragmento a
seguir resgatado ipsis litteris:

"Especificamente, quanto à Apelação do ex-Sd PM/RS HUGO
GUILHERME CAPIEIRA RODRIGUES, a DPU pleiteia, em síntese, em
relação ao mérito, a absolvição por insuficiência probatória (autoria e
dolo), a desclassificação do crime de roubo para o de furto ou, ainda,
a redução da pena aplicada e a exclusão da agravante surpresa (fls.
3543/3556).

Sobre as alegações de insuficiência de provas de autoria e de dolo do
Apelante ex-Sd PM/RS HUGO GUILHERME CAPIEIRA RODRIGUES,
condenado a título de participação, deve ser reconhecido, de plano,
que a autoria do delito contra o patrimônio é inegável em face da
confissão do Réu ex-Sd PM/RS WILLIAM VENDRUSCOLO DE
CORDOVA, das provas fotográficas, das ligações telefônicas trocadas
entre os Acusados no dia dos fatos e dos depoimentos colhidos
durante a instrução processual.

Aspectos da mencionada confissão (fls. 1393/1396), sobre a forma
como ocorreu o roubo do fuzil, já foram expostos anteriormente, com
riqueza de detalhes, sendo desnecessário repeti-los. Corroborando a
confissão do Acusado ex-Sd PM/RS WILLIAM VENDRUSCOLO DE
CORDOVA, diga-se de passagem, rica em detalhes e coerente com as
provas dos autos, temos as trocas de ligações telefônicas entre ele, o
ex-Sd Ex PAULO ROBERTO SEVERO DO NASCIMENTO, o ex-Sd PM
HUGO GUILHERME CAPIEIRA RODRIGUES e o ex-Sd Ex
CRISTIANO BELLÉ SARTURI, na madrugada do dia 2 de março de
2011, indicando que todos se encontravam em Itaara-RS.

As informações da empresa TIM, decorrentes da Quebra de Sigilo
Telefônico dos envolvidos acerca do aparelho celular nº 55-82183576
(fls. 714/726), cadastrado no nome do ex-Sd PM/RS HUGO
GUILHERME CAPIEIRA RODRIGUES, mostram que o Acusado estava
em Cidreira, no litoral gaúcho, no dia 28 de fevereiro de 2011, e que,
na noite de 1º de março de 2011, data anterior ao roubo do fuzil,
esteve em Itaara-RS. É o que se depreende da ligação recebida por
ele às 22h17min1s.

Do mesmo modo, tem-se a ligação telefônica do celular do ex-Sd Ex
PAULO ROBERTO SEVERO DO NASCIMENTO (aparelho celular n°

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/07/2020 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae72984
55-99199113), realizada no dia 2 de março de 2011, à 01h19min14s,
da localidade de Júlio de Castilhos/RS, para o ex-Sd Ex CRISTIANO
BELLÉ SARTURI, que também se encontrava naquele município. A
esse respeito, segundo o Acusado ex-Sd PM/RS WILLIAM
VENDRUSCOLO DE CORDOVA, em declarações prestadas no IPM
(fls. 339/341), confirmadas em Juízo (fls. 1393/1396), tal ligação foi
realizada pelo ex-Sd Ex PAULO ROBERTO SEVERO DO
NASCIMENTO no intuito de encontrarem o ex-Sd Ex CRISTIANO
BELLÉ SARTURI e, de Júlio de Castilhos/RS, partirem para Itaara/RS,
in verbis:

'(...) passado alguns dias o Capieira voltou para Porto Alegre e
alugou um carro Uno preto, que não sabe precisar se a locação
foi alugada em Porto Alegre ou em Cidreira, foi até Santa Maria
junto com o Nascimento, e juntos foram até a casa do depoente,
informando a este da ação, e juntos foram para Júlio de
Castilhos, isso por volta das 0040h, em Júlio de Castilho o
Nascimento ligou para o "Alemão", durante o deslocamento
Nascimento e Alemão trocaram ligações, em Júlio de Castilhos,
o grupo foi ao encontro de Alemão, em um viaduto da Cidade
Baixa, o Alemão esperava o grupo com uma japona do EB, antes
de encontrar com o grupo o Alemão foi abordado por uma
viatura da polícia militar e liberado, juntos, por volta de 0100h,
retornaram para Itaara na Cia DAM, adentraram depois dos
trilhos, perto da caixa d'água no encontro das cercas que dão
acesso ao milharal e a caixa d'água, entrando na área, (...)' (fls.
339/341).

'(...) Que CAPIEIRA encontrou o corréu NASCIMENTO já em
Santa Maria e também nesta cidade pegou o interrogando
próximo à sua residência, tendo antes tentado localizá-lo por
telefone, o que não conseguiu; Que dali os três foram até Júlio
de Castilhos, onde pegaram o outro corréu Sd Ex CRISTIANO
BELLÉ SARTURI; Que no retorno de Júlio de Castilhos o Sd
BELLÉ deu todas as informações sobre a guarda da 13ª Cia
DAM, sendo que NASCIMENTO, que dera baixa do mesmo
quartel há pouco tempo, também conhecia o referido sistema;
(...)' (fls. 1393/1396).

Reforçando, na madrugada do dia do roubo do fuzil (2 de março de
2011), o ex-Sd Ex CRISTIANO BELLÉ SARTURI (aparelho celular nº
55-91405987) recebeu ligações do ex-Sd PM/RS HUGO GUILHERME
CAPIEIRA RODRIGUES (aparelho celular n° 55-91541868), às
02h26min42s e 02h27min11s, estando ambos localizados em Itaara-
RS (fls. 711/713), conforme resultado de pesquisa da empresa Claro

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/07/2020 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae72984
(fls. 721/722).

Nesse contexto, não se vislumbra justificativa plausível para o
Apelante estar no dia dos fatos em Itaara/RS, senão para a prática
dos ilícitos descritos na Denúncia, ainda mais diante da alegação do
Apelante de que não estava na região. Além disso, não se pode
olvidar que o veículo, utilizado na ocasião, estava locado em nome do
Apelante ex-Sd PM/RS HUGO GUILHERME CAPIEIRA RODRIGUES
(fls. 535/550), tornando ainda mais inverossímil a negativa de
participação, o mesmo ocorrendo sobre a suposta ausência de dolo.

Sobre a inequívoca participação do Réu ex-Sd PM/RS HUGO
GUILHERME CAPIEIRA RODRIGUES na prática dos fatos, cumpre
transcrever os seguintes trechos da Sentença recorrida (fls. 3443-
3500), in verbis:

'(...) A autoria do delito imputada aos acusados CAPIEIRA e
NASCIMENTO é inconteste, embora eles neguem a autoria,
porquanto deflui do interrogatório de VENDRUSCOLO, amigo,
corréu e companheiro deles ao tempo de caserna. (...) Além
desses elementos probatórios acima, a intensa comunicação
telefônica realizada no dia dos fatos, devidamente documentada
no feito, é um forte indício que insere os acusados CAPIEIRA,
NASCIMENTO VENDRUSCOLO E BELLÉ no horário e no local
do crime. Vejamos:

a) O celular pertencente ao acusado CAPIEIRA (55-82183576-
TIM) recebeu uma ligação do celular 55-81335372 na d'''ata de
01 de março de 2011 às 22h17min01s, indicando que tal
acusado estava na cidade de Itaara/RS algumas horas antes do
delito de roubo; (...)

c) O celular pertencente ao acusado CAPIEIRA (55-91541868-
CLARO) efetuou 2 ligações na data de 02 de março de 2011 nos
horários de 02h26min42s e 2h27min11s para o aparelho celular
de BELLÉ (55-91405987), estando ambos localizados na cidade
de Itaara/RS; (...)

Já o acusado CAPIEIRA figura como partícipe do roubo descrito
acima, nos exatos termos do art. 53, §1°, do Código Penal
Militar, tudo em consonância com a teoria monista albergada
pelo citado diploma legal, não podendo, de forma alguma, ser
considerada tal conduta como uma participação de somenos
importância, vez que sua participação material foi de
fundamental valia para sagrar-se exitosa a audaciosa
empreitada criminosa. (...)'.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/07/2020 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae72984

Acerca da almejada desclassificação, cabe ressaltar que o Código
Penal Castrense, em seu art. 53, é claro em estabelecer que quem, de
qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este
cominadas, ressalvando-se, no § 1°, a independência da
culpabilidade, sendo, portanto, incabível postular uma
desclassificação de roubo para furto, sob o argumento de que não
estavam armados e nem tinham a intenção de fazer uso de violência
contra o Ofendido para conseguir a posse do fuzil.

Sobre esse aspecto, ainda que não tenha ficado bem claro qual dos
Corréus praticou a violência, é indiferente quem tenha tocado ou
golpeado a Vítima. No momento em que um grupo de pessoas,
armadas ou não, aborda uma sentinela com o propósito de imobilizá-
la para subtrair-lhe o armamento, pouco interessa quem efetivamente
atinge a Vítima fisicamente, uma vez que os comparsas estão ali para
aquele fim e todos concorrem para que tal seja alcançado. Todos os
envolvidos no roubo respondem pela violência empregada, e isso se
refere aos quatro envolvidos na ação; mesmo o Corréu, incumbido de
permanecer no carro para viabilizar a fuga, é partícipe do delito de
roubo, eis que com ele anuiu e para ele concorreu ativamente.

Por pertinente, cumpre transcrever o seguinte trecho da
manifestação ministerial (fl. 3621), que adoto como razão adicional
de decidir, in verbis:

'(...) É ponto já suficientemente repisado, mas, privilegiando o
bom debate, vale lembrar que o dolo, elemento subjetivo do
tipo, não é extraído da mente do agente, impossível de atingir,
mas de suas ações, em outras palavras, do contexto fático. E,
assim considerado, não há que se falar em dolo de roubar ou de
furtar. O envolvido na questão é o animus rem sibi habendi,
comum a ambos os delitos. A violência configura o modus
operandi utilizado que - considerando-se que os acusados
efetuaram uma abordagem direta da sentinela, possuidora da
arma almejada - não poderia ter sido descartado previamente.

Implica dizer que a abordagem direta do possuidor da coisa
envolve o emprego praticamente certo de violência - seja física
ou moral. De toda forma, ainda que se considere que não
pretendiam utilizar-se da vis absoluta, o tipo penal em que
incorreram permaneceria o do artigo 242 do CPM. E, diga-se,
tem-se por provado o dolo direto dos acusados em praticar a
violência, de modo que nem por esse ângulo a pretensão
defensória de desclassificar o delito encontra guarida (...)'.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/07/2020 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae72984
Aliás, a Sentença hostilizada bem analisou e concluiu sobre a
responsabilidade dos envolvidos, conforme se observa no seguinte
fragmento:

'(...) Diante desse panorama fático, é forçoso concluir que os
acusados BELLÉ, NASCIMENTO E VENDRUSCOLO, em
concurso, subtraíram, mediante violência física empregada
contra o Sd Marlon Jean Revelant de Almeida (vítima em serviço
de natureza militar), o fuzil automático leve de nº 220557,
municiado com 20 cartuchos, de propriedade da União e de uso
restrito das Forças Armadas. Em razão dessa ação
desenvolvida, o ofendido Marlon sofreu lesão corto-contusa de
couro cabeludo na região occipo-parietal direita de
aproximadamente 10 cm de extensão, bem como um hematoma
em região frontal direita da cabeça logo acima do supercílio
direito. Na espécie, houve a co-autoria funcional, também
denominada parcial, ou seja, quando os autores praticam atos
executórios diversos que somados produzem o resultado
pretendido com o preenchimento de todos elementos do tipo
penal (art. 242 do Código Penal Militar). (...)' (fl. 3469).

Assim, a responsabilidade do ex-Sd PM/RS HUGO GUILHERME
CAPIEIRA RODRIGUES no fato ilícito está perfeitamente
delineada e comprovada, sendo incabível a aplicação do
Princípio "in dubio pro reo", devendo ser mantida a condenação,
inclusive no que concerne ao quantum da pena aplicada, dado o
elevado número de circunstâncias corretamente reconhecidas
como desfavoráveis pela Sentença recorrida, em decorrência
dos elementos gravosos que permeiam a conduta.".

Desse modo, enfatize-se, não passa a Revisão Criminal de mais uma
Apelação do Requerente, a não merecer, portanto, sequer conhecimento,
por total falta de adequação aos preceitos legais que regem a espécie.

Ainda que só a título de reforço ao quanto já dito sobre o significado e a
importância da Revisão Criminal na ordem jurídica pátria - e, repita-se,
até com energia de reverter a própria coisa julgada -, não é demais pontuar
que, nessa singular ação, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo,
portanto, ao Requerente argumentar de forma cabal, irretorquível, ou seja,
com indisputáveis elementos de convicção que desfaçam a certeza da Decisão
condenatória. E, ainda sob esse aspecto - e, agora, ad argumentandum tantum -,
também não logrou o Requerente desfazer - com seus muitos
opinamentos e conceitos subjetivos - a certeza que ampara a prolação do
Acórdão confirmatório de uma condenação pelo Juízo de piso.

Afinal, nem de se falar, conforme cogitado pela Defesa, da concessão de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/07/2020 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ae72984
Habeas Corpus de ofício, para atendimento de sua postulação: a uma
porque, como visto, a dosimetria da pena imposta ao Requerente de nenhum
modo está a constituir constrangimento ilegal ou abuso de poder de qualquer
natureza; e, a duas, porque, à evidência, Habeas Corpus de ofício não é
medida a ser requerida, mas sim providência a ser tomada pelo Tribunal, por
sua própria iniciativa, na forma do art. 470 do CPPM, nas hipóteses em que
verificar a existência de qualquer dos motivos previstos no art. 467 do mesmo
Código, ou seja, em face de circunstâncias configuradoras de abuso de poder ou
ilegalidades, o que, como antecipado, não é o caso sub examine.

É o quantum satis.

Posto isso.

Preliminarmente, não conheço da Revisão Criminal.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/06/2020 17:45:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e5ec2354
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Péricles Aurélio Lima de Queiroz

REVISÃO CRIMINAL 7000457-56.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REQUERENTE: HUGO GUILHERME CAPIEIRA RODRIGUES, ex-Sd PM.
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencido nestes autos, a fim de admitir a quaestio, cuja temática apresenta complexos
argumentos. Igualmente, no âmbito do seu mérito.

A Revisão Criminal possui o objetivo de desconstituir decisão judicial condenatória transitada
em julgado, cuja natureza é de ação penal. Dentro dessas premissas, para que seja
admissível, observa-se a existência de condenação e o trânsito em julgado da pretensão
punitiva.

Neste caso, ao Requerente foi imputada a pena de 10 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão,
como incurso no artigo 242, § 2º, incisos II e IV, c/c o artigo 53, § 1º, c/c o artigo 70, inciso II,
alínea "d", todos do Código Penal Militar (CPM) - roubo qualificado. Ademais, em 17.8.2018,
transitou em julgado a condenação para o Condenado.

Segundo o art. 552 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a Revisão poderá ser
requerida a qualquer tempo. Assim, inexiste o critério de intempestividade.

O cabimento da ação de Revisão Criminal se impõe em face das hipóteses do art. 550 e art.
551 do CPPM:

Art. 550. Caberá revisão dos processos findos em que tenha havido erro
quanto aos fatos, sua apreciação, avaliação e enquadramento.
Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que
invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da
pena.

Não obstante tais hipóteses sejam taxativas, pode-se utilizar da interpretação extensiva.
Assim, a exegese realizada de forma absurda à revelia de qualquer critério ou margem de
aceitabilidade, enquadra-se na alínea "a" do art. 551 do CPPM.
Fundamentação da Defesa nesse sentido:

"A presente ação assenta-se unicamente sobre matéria de direito, atinente a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/06/2020 17:45:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e5ec2354
eventual erro quanto ao processo de dosimetria da pena, o qual, pelas
escolhas feitas na sentença - e ratificadas pelo acórdão - que acabaram por
vulnerar tanto o preceito constitucional da individualização da pena, quanto à
cláusula do ne bis in idem"

A expressão "avaliação e enquadramento", contida no art. 550 do CPPM, não compreende
somente a norma penal. Concerne, ainda, a ato normativo que tenha sido utilizado como
fundamento da Sentença condenatória, como a norma penal adjetiva e a Carta Magna.

O art. 5º, inciso XLVI, da Constituição da República estabelece de forma básica o princípio da
individualização da pena. A correta análise da dosimetria da reprimenda abarca o art. 69 e
outros do CPM. O art. 440 do CPPM detalha quais são os requisitos necessários, da Decisão
final, in verbis:

Art. 440. O Conselho de Justiça ao proferir sentença condenatória:
a) mencionará as circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado
em conta na fixação da pena, tendo em vista obrigatoriamente o disposto no
art. 69 e seus parágrafos do Código Penal Militar;
b) mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no citado
Código, e cuja existência reconhecer;
c) imporá as penas, de acordo com aqueles dados, fixando a quantidade das
principais e, se for o caso, a espécie e o limite das acessórias;
d) aplicará as medidas de segurança que, no caso, couberem.

Nessa mesma linha, a melhor exposição da norma indica que o permissivo de Revisão
Criminal constantes no art. 550 e, inciso I, do art. 551, ambos do CPPM, compreende, ainda,
as normas processuais não escritas e que podem ser depreendidas do sistema processual
como um todo, como ocorre com o direito ao duplo grau de jurisdição e a proibição de
supressão de instância.

Assim, é admissível a ação fundada, ainda que sem indicar nenhum dispositivo de lei penal
violado, suas razões apontem um error in procedendo do julgado que se pretende rescindir.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Revisão Criminal 4.944/MG, de Relatoria do eminente
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, reforça a tese de admissibilidade:

"REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. CONDENAÇÃO PELO FURTO TENTADO
DE 10 (DEZ) BARRAS DE CHOCOLATE. REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE, À ÉPOCA,
PREJUDICOU O EXAME DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DE PENA.
PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO, PARA RESTABELECER SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENDÊNCIA DE
EXAME DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO FORMULADO PELA DEFESA NA APELAÇÃO
CRIMINAL: APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA
QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANALISE A TESE DEFENSIVA PENDENTE DE
JULGAMENTO.
1. A expressão 'texto expresso da lei penal', contida no inciso I do art. 621 do
CPP, não deve ser compreendida apenas como a norma penal escrita,
abrangendo, também, qualquer ato normativo que tenha sido utilizado como
fundamento da sentença condenatória (por exemplo, portarias, leis
completivas empregadas na aplicação de uma lei penal em branco etc.), a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/06/2020 17:45:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e5ec2354
norma penal processual, a norma processual civil (aplicável subsidiariamente
no processo penal, na forma do art. 3º do CPP) e a norma constitucional.
2. Nessa mesma linha, a melhor exegese da norma indica que o permissivo de
revisão criminal constante no inciso I do art. 621 do CPP compreende, ainda,
as normas processuais não escritas e que podem ser depreendidas do sistema
processual como um todo, como ocorre com o direito ao duplo grau de
jurisdição, a proibição de supressão de instância e a obrigação do julgador de
fornecer uma prestação jurisdicional exauriente.
3. Assim sendo, é admissível a revisão criminal fundada no art. 621, I, do
CPP ainda que, sem indicar nenhum dispositivo de lei penal violado, suas
razões apontem tanto a supressão de instância quanto a ausência de
esgotamento da prestação jurisdicional como consequência de error in
procedendo do julgado que se pretende rescindir. Precedentes: RvCr 3.638/RJ,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em 26/04/2017, DJe
04/05/2017 e AgRg na RvCr 3.480/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira
Seção, julgado em 22/06/2016, DJe 27/06/2016.
4. Situação em que o autor da revisão criminal, condenado a 1 (um) ano e 7
(sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, assim como ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela tentativa de furto de 10 (dez) barras
de chocolate, veio a ser absolvido pelo Tribunal de Justiça, com fundamento
no princípio da insignificância, ficando, à época, prejudicado o pedido da
defesa de redução da pena. Interposto recurso especial pelo Ministério
Público, foi provido para afastar a aplicação do princípio da insignificância e
restabelecer a sentença e a respectiva condenação, determinando, ainda, a
imediata execução da pena.
5. Constatado error in procedendo por parte desta Corte quando do
julgamento do recurso especial, por não ter submetido o caso novamente ao
exame do Tribunal de segundo grau, é de rigor a desconstituição parcial do
trânsito em julgado para a análise da matéria, em atenção ao princípio da
inafastabilidade da prestação jurisdicional.
6. Revisão criminal julgada procedente, para que seja desconstituída a coisa
julgada na parte referente à fixação da pena e seja determinado que o TJ/MG
prossiga no julgamento das demais teses defensivas apresentadas quando da
interposição do recurso de apelação, pertinentes à dosimetria da pena."
(Julgado em 11.9.2019. DJe de 20.9.2019).

Ademais, em precedente fixado na Revisão Criminal 0000183-85.2017.7.00.0000, esta Corte
decidiu ser cabível a admissão de nulidade processual provocada justamente pela hipótese
de erro judiciário:

"EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. NULIDADES. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA.
[...].
1. No processo em que o Acusado fora condenado, não foi minimamente
satisfatória a Defesa da Requerente, devendo ser considerada a sua situação
de revelia. [...].
4. A Ação de Revisão Criminal é cabível quando há erro judiciário ou que
tenham surgido novas provas capazes de afastar a condenação imposta,
tendo sido ambos demonstrados pela Requerente. [...]. Decisão unânime."
(STM. Revisão Criminal 0000183-85.2017.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de
Barros Góes. Julgado em 7.8.2018. Publicado em 13.8.2018).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/06/2020 17:45:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e5ec2354
Com isso posto, Voto por admitir a Revisão Criminal com fundamento na hipótese do art.
551, alínea "a", do CPPM, razão pela qual afasto a preliminar de não conhecimento por falta
de cabimento suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM).

A Revisão Criminal tem dois pressupostos: existência de decisão condenatória (ou
absolutória imprópria) com trânsito em julgado e demonstração de que houve erro judiciário.

Desse modo, ao julgar procedente a Revisão, o Tribunal poderá alterar a classificação da
infração; absolver o réu; modificar a pena, cujas análises são de juízo rescindendo; ou, ainda,
anular todo o processo, em caso de juízo rescisório. Porém, nesse caso, o pedido é somente
com o objetivo de alteração na dosimetria da pena, a fim de almejar o regime semiaberto.

Logo, fui voto vencido para a admissão da Ação Autônoma de Revisão Criminal, não obstante
de nenhum fato novo levantado, somente a discussão jurídica acerca da dosimetria da pena.

Brasília-DF, 4 de junho de 2020.

Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Ministro